Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-84.2025.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-84.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.682.281-79 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.201.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS SUBSCRITAS POR PROMOTOR DIVERSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do ora recorrido, bem como declarou a nulidade da busca e apreensão ocorrida em sua residência e rejeitou o requerimento pela decretação de sua prisão preventiva

2. O membro ministerial, com fulcro em sua independência funcional assegurada pelo art. 127, §1º, da CF, apresentou razões recursais concordando com os termos da decisão recorrida e, portanto, divergindo do posicionamento externado pelo Promotor de Justiça plantonista, que havia interposto o recurso em sentido estrito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se existe interesse recursal quando o membro do Ministério Público que apresentou as razões recursais possui entendimento diverso daquele que interpôs o recurso, manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 576 do Código de Processo Penal vede a desistência de recurso interposto pelo Ministério Público, o membro que subscreve as razões recursais, à luz do princípio da independência funcional (CF, art. 127, §1º), não está vinculado ao entendimento de seu antecessor, podendo sustentar a manutenção do
decisum
impugnado.

4. Havendo expressa manifestação pelo desprovimento do recurso ministerial ante a concordância com o teor da decisão impugnada, constata-se a falta de interesse recursal, o que obsta o seu conhecimento, conforme previsto no parágrafo único do art. 577 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em sentido estrito não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Os membros do Ministério Público gozam de independência funcional e o princípio da indivisibilidade não pode ser invocado para afastar a natural divergência de opiniões entre os Promotores de Justiça. 2. Apesar de ser vedado ao Ministério Público desistir do recurso que haja interposto, conforme previsto no artigo 576 do Código de Processo Penal, nada impede que representante diverso do órgão, em sede de razões recursais, apresente posicionamento contrário ao do Promotor de Justiça que interpôs o recurso, hipótese em que o meio de impugnação não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 127, §1º; CPP, art. 576 e art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, APCr 0000392-04.2017.8.08.0047, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 01/06/2022; TJ-MT, ACr 0004732-21.2017.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT no APFD n.

1000001-84.2025.8.11.0009, o qual, em audiência de custódia,
relaxou a prisão em flagrante

do ora recorrido
MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA
, recolhido ao cárcere em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, além disso, declarou a nulidade da apreensão dos entorpecentes, aparelhos celulares e demais objetos encontrados na sua residência, e ainda indeferiu os requerimentos para decretação de sua prisão preventiva e quebra do sigilo de dados, formulados pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e pelo Ministério Público Estadual.

Interposto o recurso pelo Promotor de Justiça plantonista (ID 273143013), ao membro ministerial titular da Promotoria de Justiça Criminal de Colíder/MT foi posteriormente oportunizada a apresentação das respectivas razões recursais, o qual, porém, invocou o princípio da independência funcional e, asseverando que não sendo possível desistir do recurso por força do quanto disposto no art. 576 do CPP, manifestava-se naquela oportunidade pelo seu desprovimento, por entender que a decisão impugnada não carecia de correção, uma vez que proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente (ID 273143023 e ID 273143026).

Em contrarrazões vistas no ID 273143030, o recorrido anui com o aventado acerto da decisão proferida, e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, consoante pronunciamento de ID 273143031.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 282528853, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
para manutenção da decisão recorrida
, sustentando que embora não seja juridicamente possível a desistência do recurso ministerial após sua interposição regular, não há equívoco procedimental na apresentação de razões recursais com o fim de sustentar a improcedência do próprio recurso e a ratificação da decisão vergastada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, resumidamente, tem-se nos autos recurso em sentido estrito interposto por membro do Ministério Público Estadual diverso daquele que ofereceu as razões recursais, no bojo das quais consta pedido expresso de manutenção da decisão impugnada, com consequente desprovimento, pois, do
stricto sensu
, porquanto inexistiria
error in judicando
a ser reparado, com referência ao fato de que, embora ao Órgão Ministerial seja vedado desistir do recurso por ele interposto (CPP, art. 576), “
em observância do princípio da independência funcional, conforme disposto no artigo 127, §1º da Constituição Federal, o membro do Ministério Público não está vinculado ao entendimento anterior exarado em autos nos quais venha a atuar posteriormente, de modo que é possível a apresentação de razões recursais com fundamentos divergente
” (ID 273143026).

Com efeito, a rigor, os recursos são sempre voluntários, seja quanto à vontade de interpor, seja quanto à vontade de dar-lhe continuidade.

Nessa perspectiva, há aí uma contradição lógica insuperável na aplicação do art. 576 do CPP: o recurso é voluntário, segundo a lei, mas, se interposto, não é passível de desistência, o que subverte a premissa segundo a qual, quem pode o mais (não recorrer), há, em princípio, de poder o menos (dele desistir).

E em favor do artigo 576 do CPP, penso que não se pode invocar o princípio da obrigatoriedade da ação penal (CPP, art. 42), já que não houve desistência da ação penal ou do processo penal, mas tão somente do recurso interposto, não se podendo olvidar, outrossim, a legítima independência funcional do Promotor de Justiça (CF, art. 127, §1º), que não está obrigado a postular eventual ratificação do flagrante ou decretação de prisão preventiva contra seu livre convencimento.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO INTERPOSTO POR UM DETERMINADO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS EXARADAS POR OUTRO PROMOTOR, PUGNANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGISTRO VENCIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Em razão do princípio da independência funcional (art. 127, §1º, da CRFB/88),
os membros do Ministério Público, embora componham um só órgão, não estão vinculados às manifestações de seus antecessores em um mesmo processo, podendo, inclusive, manifestar-se em sentido diametralmente oposto.
[...] Recurso ministerial desprovido
.” (TJ-ES – APCr 0000392-04.2017.8.08.0047, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 01/06/2022; DJe 21/06/2022). – grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica no sentido de que, apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, há a autonomia funcional de seus membros, não havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei (AgRg no REsp 1.574.444/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Dessa forma, pode o Promotor de Justiça, fincado no princípio constitucional da independência funcional, discordar da interposição do recurso pelo membro que atuou anteriormente e, em sede de razões recursais, se manifestar pela manutenção da decisão impugnada, tal como ocorrido no caso em análise.

Nessa esteira,
embora tenha a Acusação interposto recurso e oferecido as respectivas razões
, não declinou os motivos por que entende deva ser modificada a decisão. Ao contrário,
postula a manutenção do
decisum
que relaxou a prisão em flagrante de MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA, bem como declarou a nulidade da apreensão dos narcóticos, aparelhos celulares e demais objetos encontrados na sua residência, e ainda indeferiu os requerimentos para decretação de sua prisão preventiva e quebra do sigilo de dados, formulados pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e pelo Órgão Ministerial;
o que é expressamente respaldado nesta instância pela Procuradoria de Justiça, que em seu parecer opinou pela ratificação do pronunciamento judicial, por reputá-lo escorreito.

E se o membro do Ministério Público, ao apresentar suas razões recursais, pede o desprovimento do recurso interposto por outro integrante daquela instituição, o feito carece de interesse recursal, havendo óbice ao seu conhecimento.

Partilhando deste entendimento, cito o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 312, § 1º, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 127, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Promotor de Justiça, com fulcro em sua independência funcional, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, §1º, da Constituição da República, apresentou razões recursais concordando com os termos da sentença absolutória e, portanto, discordando do posicionamento externado pelo membro que atuou anteriormente nos autos, que havia apresentado o recurso de apelação.
Em que pese não se tratar de desistência do recurso, hipótese vedada pelo art. 576 do CPP,
é o caso de não conhecimento do recurso, por ausência de preenchimento de um dos seus requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal
, com fulcro no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, que estabelece que “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”.
2. Recurso não conhecido
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0012145-97.2016.8.08 .0012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal). – grifei.

Veja-se que não se está aqui diante de caso de desistência do recurso por parte do membro ministerial, hipótese vedada pelo art. 576 do Código de Processo Penal. O que se verifica dos autos, em verdade, é a ausência de preenchimento de um dos seus requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. E nesse particular, o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal estabelece que “
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
”, justamente a hipótese do presente caso.

Na mesma sintonia já se manifestou anteriormente esta c. Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. RECURSO DO MP. RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
2. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA. GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1º).
Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.
(TJMT, N. U 0004652-24.2018.8.11.0042) 2. Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
” (TJ-MT – ACr 0004732-21.2017.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJe em 13/12/2021). – grifei.

CONCLUSÃO

Assim, sem mais delongas dada à singeleza da questão submetida à julgamento, uma vez não esclarecido o gravame que confere interesse processual de recorrer,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025